Tribunal: TJMT
Processo: 0004767-62.2007.8.11.0064
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004767-62.2007.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELLO COSTA LANDIN (APELANTE), MARCELLO COSTA LANDIN - CPF: 949.946.761-00 (APELANTE), JOSE RILDO RODRIGUES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDILSON ROSA DE ABREU (VÍTIMA), ELIZETE MOREIRA RODRIGUES (VÍTIMA), VALDENÍCIO LUIZ PEREIRA (VÍTIMA), MARIA ROSA DOS SANTOS (VÍTIMA), ROSIMEIRE FROIS DE MELO (VÍTIMA), CLEYTON SANTOS DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JOSÉ HENRIQUE MOREIRA RODRIGUES (VÍTIMA), ELAINE GLEIVA FROIS ABREU (VÍTIMA), ROSÂNIA SANTOS SOUZA (VÍTIMA), GERALDO DOS SANTOS SOUZA (VÍTIMA), IRANEIDE SILVA SOUZA (VÍTIMA), TAMIRIS FROIS DE ABREU (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO
S
FOTOGRÁFICO E PESSOAL. PRELIMINAR DE NULIDADE
REJEITADA
. CONFIRMAÇÃO
DAS IDENTIFICAÇÕES DO RÉU
EM JUÍZO E POSSE DAS
RES FURTIVAS
. AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. AJUSTE DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
a 16 anos e 8 meses de reclusão
, em regime inicial fechado,
e 375 dias-multa
pelo crime de
roubo majorado
,
por treze vezes, nos termos do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, c/c art. 29, art. 61, inciso II, alínea “h”, e art. 62, inciso I, na forma do art. 70
, todos do Código Penal
.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em
: (i) analisar a validade dos reconhecimentos pessoal e fotográfico realizados pelas vítimas em sede policial; (
ii
)
determinar se há provas suficientes
de autoria para manter a condenação do apelante; (
iii
) revisar a dosimetria da pena,
especialmente quanto à pena de multa.

III. Razões de decidir

3.
E
ventual inobservância das formalidades previstas
no art. 226 do CPP
não implica, automaticamente, a nulidade do
ato, podendo o
magistrado
atribuir o valor probatório que considerar justo ao reconhecimento, especialmente quando confrontado com outras evidências disponíveis no processo.

4.

O
s reconhecimentos feitos por duas vítimas
, devidamente confirmados em Juízo,
suas declarações em ambas as fases da persecução penal, o depoimento judicial de policial civil responsável pela investigação e a prisão do apelante na posse de parte dos objetos roubados afiguram-se suficientes para comprovar a autoria
delitiva
, não havendo falar, portanto, em absolvição por insuficiência de provas.

5.
A jurisprudência estabelece que o réu não possui um direito subjetivo a uma fração específica de aumento de pena para cada circunstância judicial desfavorável
, o
que se exige é uma fundamentação adequada
conforme as particularidades do caso concreto
e o respeito ao princípio da proporcionalidade na fixação da pena
.

6. Na hipótese
de configuração de duas
circunstâncias
agravantes,
correta a incidência d
a fração de 1/3 (um terço)
para exasperar a
reprimenda
na segunda fase da dosimetria.

7.
A pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade
,
justificando sua redução
no presente caso, observando-se a
regra contida no art. 72 do
CP.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso parcialmente provido para readequar a pena
pecuniária
a 312 dias-multa,
em consonância com o parecer ministerial,
mantendo-se os demais termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de a
pelação
c
riminal interposta por
MARCELLO COSTA LANDIN
contra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
, nos autos de ação penal (
PJe
0004767-62.2007.8.11.0064
), que
o condenou por roubo majorado
a 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, §2.º, incisos I, II e V, por treze vezes, c/c art. 29 e art. 61,
inciso
II,
alínea “
h
”
, c/c art. 62,
inciso
I
,
na forma do art. 70
,
todos do Código Penal – (ID 217261263).

O apelante
suscita nulidade dos reconhecimentos realizados pelas vítimas em sede policial, por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP
.
No mérito, alega que: 1) não há provas suficientes
da autoria delitiva;
2)
o aumento da pena-base
procedido pelo juiz da causa
por duas vetoriais desabonadoras seria exacerbado, “
excedendo o parâmetro sugerido pelos tribunais superiores
”; 3)
deveria ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto)
para exasperar a reprimenda
por agravante reconhecida
; 4) a pena de multa teria sido fixada em desproporcionalidade com a pena privativa de liberdade
.

Requer o provimento para que s
eja
declarada a nulidade dos reconhecimentos efetivados pelas vítimas e absolvido,
nos moldes do art
.
386,
inciso
VII, do
CPP. Subsidiariamente, pede a redução das penas (ID
217261275
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença (
ID
217261279).

A
5
ª Procuradora de Justiça exarou parecer pelo
provimento parcial
do apelo
, “
para somente

readequar o quantum fixado a título de dias-multa, que deverá guardar relação de proporcionalidade com a pena corpórea, mantendo-se incólume todos os demais termos da sentença objurgada
”
(
ID
223500168).

Relatado o feito.

V O T O

(PRELIMINAR
DE
NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS
PESSOAL E
FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade dos atos de reconhecimento sob a assertiva de que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP.

O
j
uízo singular rejeitou essa preliminar
com
a seguinte fundamentação:

“(...) Inicialmente e sem delongas, não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico prestado pelas vítimas durante o inquérito policial, uma vez que corroborado por outras provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, notadamente pela prova testemunhal colhida em juízo, em consonância com a jurisprudência pátria. (...)

Essa irregularidade perde relevância com a confirmação do reconhecimento em juízo, como é o caso dos autos.

Assim,
AFASTO
a nulidade arguida. (...)”
(ID
217261262
)

Vejamos.

A Delegacia de Políc
i
a de
São José do Povo
instaurou inquérito policial, por meio de portaria, para apurar o crime de roubo cometido
na “Fazenda Vale Rico”, no dia 28.8.2007, das 19h até as 23h.

As
vítimas José Rildo Rodrigues, Edilson Rosa de Abreu, Elizete Moreira Rodrigues,
Valdenicio
Luiz Pereira, Maria Rosa dos Santos, Rosimeire Frois de Abreu, Cleyton Santos de Oliveira, José Henrique Moreira Rodrigues, Elaine
Gleiva
Frois Abreu,
Rosania
Santos Souza,
Iraneide
Silva Souza e Geraldo dos Santos Souza
registraram
boletim de ocorrência
e descreveram as características físicas
dos autores do roubo:

“(...) quatro indivíduos estavam encapuzados e somente um que se dizia chefe estava sem capuz, sendo esse último das seguintes características: de mais ou menos 1.80 de altura, aproximadamente 75 quilos, cabelos lisos curto castanhos, rosto meio cumprido, cor parda, aparentando ter de 30 a 32 anos de idade
. Havia um indivíduo
de cor negra, de mais ou menos 1.80 de altura, aproximadamente uns 65 quilos, estava encapuzado, aparentando ter 25 e 28 anos de idade. Os outros indivíduos são de estatura mediana, entre eles
haviam
um indiv
í
duo de cor branca, cabelos loiros, sendo que os rostos deles ficaram prejudicados devidos estarem usando capuz. (...)”

O apelante foi preso em flagrante em poder de parte dos objetos subtraídos das vítimas, a saber: um shampoo e condicionador marca Seda, um cinto de couro com detalhes em metal de cor dourada, um frasco de perfume Quasar do Boticário, uma faca com cabo de bainha de metal esculpido um laçador e animais vacum e a seguinte inscrição na lâmina “Nilton S. Lopes”, uma chave de fenda com cabo de plástico de cor preta com o nome Brasil, um cabo para DVD (liga a televisão ao aparelho DVD) e um fone de ouvido para aparelho celular Nokia.

Em
5.1
0
.2007
, as vítimas
José Rildo Rodrigues e Rosimeire Frois de Abreu
compareceram à Delegacia de Polícia
, a pedido da autoridade policial,
e
a primeira,
pessoalmente, em sala própria, com três homens de características físicas semelhantes
,
apontou

o apelante
como um dos autores do roubo
,
ao passo que a segunda o identificou por fotografia, sendo que ambas afirmaram
que “
tem cem por cento (100%) de certeza quanto a ser ele a pessoa que comandava o assalto e, ainda, por várias vezes ele mandou que olhasse em seu rosto e que se o reconhecessem iria voltar na fazenda e matar as crianças
” (fls. 53-54 – ID
217258806
).

Sob o crivo do contraditório
, as vítimas confirmaram terem reconhecido o apelante na fase policial e declararam não possuir qualquer dúvida acerca
do seu envolvimento no
roubo.

Note-se que a responsabilização penal do apelante está motivada no
s
reconhecimento
s pessoal e fotográfico
, firmado por duas vítimas distintas, as quais
indicaram suas características físicas antes do procedimento, bem como nas declarações colhidas
em juízo
e na apreensão de parte das
res furtivas
em poder do réu.

O
art. 226 do
Código de Processo Penal
visa essencialmente conferir maior
confiabilidade e segurança

à identificação da pessoa
ou coisa
, de modo que “
o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas
” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

Com efeito,
eventual inobservância das
formalidades
ali previstas
não
implica, automaticamente, a
nulidade do ato.
Nesses casos, o

magistrado
, conforme a sua
d
iscricionaridade
, poderá atribuir o valor probatório que considerar justo ao reconhecimento, especialmente quando confrontado com outras
evidências

disponíveis no processo.

Assim, pode-se concluir que
o descumprimento das formalidades implica uma análise mais criteriosa, mas não invalida necessariamente a prova, sendo esta considerada à luz de um exame do
corpus
probandi
como um todo.

Nesse sentido, este e. Tribunal tem decidido:

“(...) 1.3. A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal do terceiro apelante, porquanto este não é o único elemento de prova a lastrear sua condenação, vez que foi condenado, também, por ter sido preso em flagrante em poder das res
furtivae
e ter tentado empreender fuga ao avistar a Polícia Militar. (...)”
(TJMT, AP N.U
1038341-89.2023.8.11.0002
– Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 31.10.2024)

“(...) O reconhecimento fotográfico, neste momento, é inquestionável como prova de identificação do apelante e confirmação da autoria delitiva, pois harmônico com outros elementos de convicção
constante dos autos, haja vista que, ainda, que preteridas as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, o reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo dúvida quanto a sua validade, tampouco quanto a autoria criminosa por parte do apelante, devendo a condenação ser mantida em todos os seus termos.
(...)”
(TJMT, AP N.U
0028602-28.2019.8.11.0042
– Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 18.10.2024)

Sob essa ótica, as declarações judiciais seguras
de
duas vítimas, as quais pontuaram ser
o
apelante
um dos autores
do crime, devem prevalecer sobre a inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal
/fotográfico
.

Ante o exposto,
REJEITO

A PRELIMINAR
suscitada
.

V O T O (MÉRITO)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...)
Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 28.08.2007, durante o período noturno, por volta das 19h30min, na Fazenda Vale Rico, Km. 270, rodovia MT, no Município de São José do Povo e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado MARCELLO COSTA LANDIN, em companhia de outros quatro comparsas ainda não identificados, com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, subtraiu, para si e para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bens pertencentes às vítimas J.R.R., E.R.A., E.M.R. V.L.P., M.R.S., R.F.A., C.S.O., J.H.M.R., E.G.F.A., R.S.S., I.S.S., G.S.S. e T.F.A., tendo, também, restringido a liberdade dessas últimas. (...)

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia MARCELO COSTA LANDIN, como incurso, por treze vezes, no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V c/c artigo 29 c/c artigo
61, inciso II, alínea “h”, c/c art. 62, inciso I, na forma do art. 70, todos do Código Penal (...)”
(ID
217258806
).

O juízo singular condenou o apelante nos exatos termos da
inicial acusatória
à pena de
16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado
(
ID 217261263
).

Pois bem.

A
o contrário do que alega a Defesa, a autoria delitiva
está
devidamente comprovada pel
as provas reunidas, especialmente os depoimentos das vítimas
José Rildo Rodrigues e Rosimeire Frois de Abreu
,
as quais
, além de terem reconhecido o apelante como um dos autores do delito
na fase extrajudicial, confirmaram a identificação
sem hesitação ou dúvida
durante a instrução processual
.

A
vítima
José Rildo Rodrigues
, em juízo, destacou que o apelante
era o responsável por coordenar
o assalto
, exercendo “liderança” sobre os demais agentes, bem como que tinha certeza do reconhecimento
realizado
, sobretudo porque permanece
u

sob o domínio
do réu

por aproximadamente 7 (sete) horas e ele não estava encapuzado
,
circunstâncias que conferem
maior
certeza

ao reconhecimento diante
da individualização da conduta e d
o contato direto
com o acusado
.

As declarações das referidas vítimas estão corroboradas pela prisão em flagrante do réu na posse de parte dos bens
subtraídos no roubo em questão [todos reconhecidos pelos ofendidos],
ocasião em que era suspeito da prática de outro crime patrimonial
cometido
em sítios nas proximidades
.

Destaco que entre os objetos recuperados estava
uma faca personalizada com um desenho e o nome de “Nilton S. Lopes”, pertencente à vítima

José Rildo Rodrigues,
o que elide
a assertiva da Defesa de que os
materiais
apreendidos
em poder do apelante
seriam

“
materiais corriqueiros e comuns, que podem fazer parte do uso pessoal de qualquer indivíduo
”
.

A identificação do apelante como um dos autores do roubo
também
foi ratificada judicialmente pela narrativa d
o policial civil

Átila Neves França, responsável pela investigação
, o qual afiançou que MARCELLO
COSTA LANDIN
foi reconhecido
, por duas vítimas,
como o líder do grupo que praticou o assalto
e foi preso em poder de parte das
res furtivas
pouco tempo após a
empreitada criminosa
.

Por sua vez,
a escusa do apelante, no sentido de que não teria envolvimento no crime e estava dormindo na casa de sua mãe no dia e horário do roubo,
além de frág
il
e inverossím
il
, não encontra amparo nos autos
.

A
simples
negativa
de
autoria do ato criminoso,
quando desvinculada de qualquer prova, não pode ser
considerada
para
fins de
absolvição, especialmente quando a prática do
delito está
comprovada de forma
incontroversa
pelas declarações das vítimas e pelos demais elementos de prova
produzidos no curso da persecução penal
(TJMT,
AP
N.U 0034615-48.2016.8.11.004
2 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 15.8.2023).

Em suma,
os reconhecimentos feitos por duas vítimas e suas declarações em ambas as fases da persecução penal, o depoimento judicial de policial civil responsável pela investigação e a prisão do apelante na posse de parte dos objetos roubados
afiguram-se suficientes para comprovar
a autoria delitiva.

Defrontando-se com casos
semelhantes
, recentemente, este e. Tribunal assim decidiu:

“
(...)
Não cabe falar em absolvição por nulidade de reconhecimento quando sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta, máxime em razão da apreensão dos objetos subtraídos em poder de um dos acusados, além dos depoimentos coesos e seguros da vítima e das testemunhas inquiridas.

Não se olvida que nos crimes às ocultas, sobretudo nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos
autos.
(...)”
(TJMT, AP
N.U 0006068-27.2018.8.11.0042
– Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 29.10.2024)

“(...)
4. A materialidade e a autoria do crime estão demonstradas por conjunto probatório robusto, composto por testemunhos dos policiais e o reconhecimento pela vítima, confirmados judicialmente. Assim, a alegação de insuficiência de provas não procede, visto que o conjunto probatório aponta para a autoria do crime, especialmente a tentativa de fuga no momento do flagrante em posse do veículo roubado, o que reforça o envolvimento do apelante.
(...)”
(TJMT, AP
N.U 0009481-04.2019.8.11.0013
– Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 4.11.2024)

Portanto, a responsabilidade penal do apelante deve ser mantida.

Confirmada a autoria delitiva, vejamos as pretensões relativas à dosimetria da pena.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão ao valorar negativamente os antecedentes
[condenação
definitiva anterior
por
dois
roubos majorados e furto

–
PJe

0003898-02.2007.8.11.0064
]
e as circunstâncias do crime

[roubo mediante concurso pessoas]
, cujas fundamentações se apresentam idôneas e não foram impugnadas pela Defesa.

Quanto ao patamar de aumento,
“
a legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial
desfavorável
, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena
” (STJ,
AgRg
no HC 857695/SP

- Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca
–

Quinta Turma – 22.10.2024
).

Vale dizer,
inexiste direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada, exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado (STJ,
AREsp
2018132/PA – Relator: Min. Ribeiro Dantas –
Quinta Turma –
4.4.2022).

Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas valoradas
, notadamente

por se tratar de
maus antecedentes específicos e
de

roubo praticado em
concurso de 5 (cinco) agentes,
o aumento efetivado
na sentença por vetorial desabonadora
- correspondente a 1/4 (um quarto) -
atende a finalidade de repressão/prevenção do crime,
justificando
a manutenção da pena-base em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Na segunda fase,
foram devidamente reconhecidas
as agravantes da reincidência
(CP, art. 61, inciso I)
e da atuação de liderança (CP,
art. 6
2
, inciso I)
,
com incidência da fração de 1/3 (um terço).

Segundo entendimento do c. STJ, “
n
a ausência de previsão legal específica, a fração que
via de regra
deve ser aplicada por cada agravante reconhecida na segunda fase da dosimetria é de 1/6, o que conduz ao patamar de 1/3 no caso de presença de duas delas
” (
AgRg
no HC 633447/GO
– Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 28.8.2023).

Desse modo, preservo a reprimenda corporal fixada na sentença.

Não obstante, a
pena

pecuniária
[
375 dias-multa
]
não guarda a devida proporção com a pena corpórea
[
16 anos e 8 meses de reclusão
]
, a
ensejar
sua
readequação
para

3
12 (trezentos e doze)

dias-multa, em 1/30 (um trigésimo)
do
salário-mínimo
vigente à época do fato.

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Registro que, na hipótese de crimes cometidos em concurso formal [roubo contra treze vítimas],
aplica-se a regra contida no art. 72 do
Código Penal
no tocante à
s
pena
s pecuniárias, que devem ser somadas
– no caso, 24 dias-multa para
cada delito
–
, consoante estabelece o mencionado dispositivo legal [“
Art. 72.
No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente
”].

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO

e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

AO APELO
para readequar a pena de multa a
3
12

(trezentos e doze)
dias, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024